Tribunal: TJSP
Processo: 1022631-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Imóvel objeto da tributação situado na zona portuária de Santos, arrendado pela embargante – Imunidade inexistente - Tese firmada pelo STF (Temas nos 437 e 385) - Alegação de ausência de base de cálculo por falta de critério quantitativo para a fixação de valor venal pela indisponibilidade do bem ao mercado - Inocorrência

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Imóvel objeto da tributação situado na zona portuária de Santos, arrendado pela embargante – Imunidade inexistente - Tese firmada pelo STF (Temas nos 437 e 385) - Alegação de ausência de base de cálculo por falta de critério quantitativo para a fixação de valor venal pela indisponibilidade do bem ao mercado - Inocorrência - Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo na legislação municipal (art. 14-A do Código Tributário Municipal) – Alegação de ausência dos melhoramentos exigidos pelo art. 32, § 1o, do CTN – Descabimento - Imóvel localizado em área de expansão urbana - Inteligência do disposto no art. 32, § 2o, do Código Tributário Nacional – Para fins de incidência do tributo em testilha em zona urbana, não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos elencados no art. 32, §1o, do CTN – Jurisprudência sedimentada a respeito da questão - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022631-20.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
Apelação n. 1022631-20.2019.8.26.0562.
Apelante: Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais.
Apelado: Prefeitura Municipal de Santos.
Voto n. 31.617.
APELAÇÃO EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercício de 2015 Imóvel objeto da tributação situado na
zona portuária de Santos, arrendado pela embargante

Imunidade inexistente - Tese firmada pelo STF (Temas nos
437 e 385) - Alegação de ausência de base de cálculo por falta
de critério quantitativo para a fixação de valor venal pela
indisponibilidade do bem ao mercado - Inocorrência - Previsão
expressa do critério definidor da base de cálculo na legislação
municipal (art. 14-A do Código Tributário Municipal)

Alegação de ausência dos melhoramentos exigidos pelo art. 32,
§ 1o, do CTN Descabimento - Imóvel localizado em área de
expansão urbana - Inteligência do disposto no art. 32, § 2o, do
Código Tributário Nacional Para fins de incidência do tributo
em testilha em zona urbana, não há necessidade de que o
imóvel disponha dos melhoramentos elencados no art. 32, §1o,
do CTN Jurisprudência sedimentada a respeito da questão -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
A
COMPANHIA
AUXILIAR
DE
ARMAZÉNS
GERAIS, nos autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1022631-20.2019.8.26.0562,
da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, a título de cobrança de IPTU relativo ao exercício de
2015, opõe embargos à execução, objetivando, em síntese, a desconstituição do título
executivo e a extinção da execução fiscal em decorrência da imunidade tributária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
recíproca conferida ao imóvel, cuja titularidade é da União e da qual a demandante é
arrendatária. Aduz, ainda, a impossibilidade de aferição do valor venal pela
inalienabilidade do imóvel público e a inexistência de melhoramentos que caracterizem
a área como zona urbana, nos termos do artigo 32, §1o, do CTN, já que as benfeitorias
existentes são disponibilizadas e mantidas pela União Federal.
Registra-se que foi proferida a r. sentença, que julgou
improcedentes os embargos opostos (fls. 98/103).
A embargante opôs embargos de declaração (fls.120/126),
os quais foram rejeitados (fl.133).
A embargante, interpôs o seu recurso de apelação (fls.
136/163, com cópias às fls. 164/271), trazendo à tona, novamente, todos os argumentos
ventilados nos embargos à execução. Ao término, requer a reforma da r. sentença,
julgando-se procedentes os embargos, para os fins objetivados.
A embargante peticionou requerendo a antecipação de
tutela recursal, a fim de que fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto, pedido esse que foi deferido (fl. 277).
Tempestivo o recurso, este foi regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 287/301).
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador
da apelante, é de se entender que o presente recurso não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Estabelece o art. 32 do Código Tributário Nacional que:
"o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município" (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
O art. 34 do mesmo Código prevê que o "contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título".
Ou seja, o IPTU é imposto que tem como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, que exerce a posse
com animus domini.
Pois bem. Analisando-se os autos, verifica-se que a
embargante adquiriu direito de uso e ocupação de imóvel de domínio da União, na zona
portuária de Santos.
No entanto, objetiva a embargante o reconhecimento da
não incidência do IPTU sobre referido imóvel, alegando que tal imóvel pertence à
União, razão pela qual se faz presente, na hipótese, a imunidade recíproca; contudo, sem
razão.
Para o Supremo Tribunal Federal STF, a definição do
sujeito passivo do IPTU depende de interpretação constitucional, sustentando que o art.
33 do Código Tributário Nacional deve ser lido à luz da Constituição, com ênfase em
três pontos: materialidade possível do IPTU (art. 156, I), isonomia (art. 150, III), livre
iniciativa e livre concorrência (art. 173, caput e IV).
A título de ilustração, transcrevo trecho de decisão da
lavra do Ministro Joaquim Barbosa, relator do RE 434.251/RJ.
“(...) Na locação empresarial de fins lucrativos, tanto o
proprietário-locador como o possuidor-locatário retiram vantagem econômica do bem
imóvel, de modo que a aparente 'posse detenção' é sim signo presuntivo de riqueza
também para a pessoa que recebe a propriedade imóvel para uso. Desta forma, o
locatário empresarial com fins lucrativos também é possuidor a qualquer título, para
fins de incidência do IPTU, nos termos da Constituição” (Plenário do STF, j.
19.04.2017 grifo original).
Assim, a questão sobre a imunidade tributária de bens
imóveis cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
com fins lucrativos foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, o qual firmou
entendimento em sede de repercussão geral, quando do julgamento dos Recursos
Extraordinários n.o 594.015/SP e n.o 601.720/RJ, no sentido de afastar a imunidade
tributária para cobrança de imposto municipal de imóvel da União cedido a empresa
privada ou de economia mista, sob o fundamento de que a imunidade recíproca prevista
na Constituição da República não alcança imóveis públicos ocupados por empresas que
exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
As teses foram assim definidas:
Tema 437
“Incide o IPTU, considerado imóvel de
pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora
do tributo” (Recurso paradigma RE 601.710/RJ, julgado em 06/04/2017).
Tema 385 “A imunidade recíproca, prevista no art. 150,
VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel
público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.” (Recurso
paradigma RE 594.015/SP, julgado em 06/04/2017).
Ou seja, a Corte passou a entender não ser possível que o
particular, enquanto explorador de atividade econômica usufrua do benefício da
imunidade tributária somente em razão da utilização de bem público, haja vista que tal
circunstância importaria em ofensa ao princípio da livre concorrência (artigo 170 da
CF).
Assim, observa-se que o STF nada mais fez do que dar
aos particulares que realizam exploração econômica em bens da União o mesmo
tratamento que é dado aos entes da federação que certo ao explorarem bens próprios, o
fazem mediante contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelos usuários (art.
150, VI, § 3o, da CF/1988) e por isso não usufruem da imunidade recíproca.
Destarte, ante o entendimento firmado no julgamento do
precedente vinculativo, a embargante, ora apelante, por se tratar de pessoa jurídica de
direito privado que explora atividade econômica direcionada a lucro próprio, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
quando na condição de cessionária do uso de bem imóvel da União, não sofre os
influxos da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição
da República.
Outrossim, convém ressaltar que a empresa privada que
arrenda ou aluga imóvel de propriedade de ente beneficiado pela imunidade tributária
recíproca torna-se responsável pelo pagamento do IPTU, não incidindo a referida
imunidade, posto que se trata de figura estranha ao Poder Público que desvirtuaria a
finalidade da imunidade se concedida.
Quanto à alegação de ausência de critério quantitativo
para fixação da base de cálculo diante da ausência de valor venal pela
indisponibilidade do bem ao mercado, também não merece ser acolhida, pois houve
observância aos parâmetros previstos na legislação.
Ou seja, a legislação municipal define expressamente
(arts. 14 e14-A do Código Tributário Municipal1) o critério definidor da base de cálculo
que utiliza metragem quadrada de várias áreas na sua composição, com previsão
expressa na Planta Genérica de Valores; assim, inexiste a aludida falta de critério
quantitativo.
Ademais, como bem observou o douto magistrado
1 Artigo 14 - O imposto devido será apurado à alíquota de 1% (um por cento) incidente sobre a base de
cálculo, calculada esta de acordo com o artigo 14-A, tendo como valor do metro quadrado de terreno o
valor lançado em 2013, acrescido do montante correspondente a 12% (doze por cento) da diferença
apurada entre esse e o valor do metro quadrado do terreno da Planta Genérica de Valores, e tendo
como valor do metro quadrado da construção, o valor lançado em 2013 acrescido do montante
correspondente a 12% (doze por cento) incidente sobre a diferença apurada entre esse e o valor do
metro quadrado da construção da Planta Genérica de Valores.
Artigo 14-A O valor venal do imóvel edificado será calculado conforme a seguinte fórmula: (alterado
pelo art. 94 da LC 1.087, de 30/12/2019) VVt = área do terreno x valor do m2 do terreno x coeficiente de
frente x coeficiente de profundidade x coeficiente de mobilidade urbana. VVc = área construída x valor
do m2 da construção x coeficiente de depreciação x coeficiente de mobilidade urbana. Valor Venal
Imóvel (VVi) = Valor Venal terreno (VVt) + Valor Venal construção (VVc)
§ 1o - Os coeficientes de frente, profundidade e depreciação constam do Anexo II desta lei
complementar.
§ 2o - Para a garagem individual que possua inscrição imobiliária não será computado o coeficiente de
depreciação.
§ 3o - O coeficiente de mobilidade urbana será aquele definido nos termos da lei específica que institui o
Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbanas, sendo igual a 1 (um) nos demais casos não
abrangidos por aquela lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
sentenciante: “não se trata de imóvel sem valor econômico, eis que a própria relação
da arrendatária com o imóvel, que paga contraprestação à CODESP em contrapartida
à exploração do local, faz prova de seu potencial econômico. Aliás, os próprios Temas
437 e 385 já discutidos, ao permitirem a fixação de IPTU em imóvel público cedido a
pessoa jurídica de direito privado, reforçam inexistir ilicitude na cobrança” (fl. 102).
Por fim, não prospera a alegação de que o referido tributo
não poderia ser cobrado pela Municipalidade, pela inexistência dos requisitos do art. 32,
§ 1o, do CTN.
É consabido que o imposto em apreço tem como fato
gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”
(artigo 32, caput, do Código Tributário Nacional).
Questão que sempre causou polêmica, a respeito do
referido tributo e de sua cobrança, contudo, foi a da delimitação da referida zona
urbana, como ressaltado por HUGO DE BRITO MACHADO: “Aspecto importante no
estudo dos impostos sobre a propriedade imobiliária é o que diz respeito à delimitação
da zona urbana. Na verdade, esta delimitação implica disciplinar a própria
discriminação de competências tributárias. Por isto, entendemos não ser legítima a
alteração feita pelo Decreto-lei n. 57, de 18.11.1966, e pela Lei no. 5858, de 12.12.1972,
que modificou o mencionado Decreto-lei. Em se tratando de disciplinar conflitos de
competência tributária, o instrumento hábil é a Lei Complementar. Já na vigência da
Constituição anterior era assim, por força de seu artigo 18, parágrafo 1o, e continua a ser
assim atualmente, por força do estipulado no artigo 146, item I, da Constituição Federal
de 1988” (Curso de Direito Tributário; Malheiros Editores; São Paulo; 10a edição;
1995; p.289).
Pois bem.
Dispõe o art. 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, in
verbis:
“Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou
mantidos pelo Poder Público:
“I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas
pluviais;
“II - abastecimento de água;
“III - sistema de esgotos sanitários;
“IV - rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar;
“V- escola primária ou posto de saúde a uma distância
máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado”.
Por outro lado, o art. 32, § 2o, do mesmo diploma legal,
apregoa:
“A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.
Depreende-se, portanto, que o art. 32 e seus §§ 1o e 2o do
CTN preveem, realmente, duas hipóteses para que se considere o terreno urbano,
permitindo a incidência de IPTU.
Na primeira, seja ele legalmente considerado como tal e
disponha de pelo menos dois melhoramentos urbanos; e, na segunda, a Lei Municipal
pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, de expansão urbana, constantes dos
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, etc., sendo
prescindível a existência dos requisitos estatuídos no § 1o, pelo que se infere mesmo de
uma leitura ictus oculi.
Feitas tais considerações, pode-se dizer que o cenário dos
autos se amolda perfeitamente à segunda hipótese mencionada no parágrafo anterior,
haja vista que foi editada a Lei Complementar Municipal no 729/2011, que incluiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
imóvel da recorrente no perímetro urbano.
Assim, frise-se, a inexistência dos melhoramentos
referidos no art. 32, § 1o, do CTN, em nada inviabiliza a cobrança tributária ora
impugnada.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento, inclusive editando a Súmula no 626, segundo o qual “a incidência do
IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de
expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no
art. 32, § 1o, do CTN”.
Este Egrégio Tribunal, por sua vez, também já externou
seu posicionamento a respeito:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 1991 e 1992 - Municipalidade de Andradina - Irrelevância da ausência
de melhoramentos públicos nos imóveis tributados - Imóvel oriundo de loteamento
regular, situado em área considerada urbana pela legislação local - Legalidade da
tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do CTN - A responsabilidade pela
implementação da infraestrutura fica a cargo do loteador - Rejeição da pretensão do
executado, com a inversão do ônus da sucumbência - Sentença reformada - Reexame
necessário não conhecido - Recurso da Municipalidade provido” (Apelação no
0010187-15.2011.8.26.0024, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Rezende Silveira, j. 12.03.2015) (grifamos).
Outro, aliás, não é o entendimento desta Colenda Câmara:
“Apelação. Ação anulatória de lançamento de débito
fiscal julgada improcedente. IPTU dos exercícios de 2000 a 2014. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Imóvel localizado em loteamento registrado nos termos da Lei n.
6.766/79. Leis municipais que, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, consideram
o imóvel inserido no perímetro urbano. Áreas urbanizáveis ou de expansão urbana
que, mesmo desprovidas dos melhoramentos mínimos previstos no § 1o do art. 32
do CTN, estão sujeitas ao IPTU. Perímetro urbano. Denominação que no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-20.2019.8.26.0562 (Na).
concreto engloba as áreas urbanizadas e, ainda, aquelas cuja urbanização esteja
prevista (áreas urbanizáveis ou de expansão urbana). Sentença mantida. Recurso
não provido” (Apelação no 1019730-76.2015.8.26.0576, Relator Desembargador
Ricardo Chimenti, j. 24.08.2017) (grifamos).
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
0001106-86.2010.8.26.0247, Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j.
13.11.2014, Apelação no 0034485-64.2011.8.26.0576, Relatora Desembargadora
Beatriz Braga, j. 29.08.2013.
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a manutenção
da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do
presente voto, revogando-se, por consequência, a antecipação de tutela concedia à fls.
277.
Vencida a embargante também em sede recursal, ficam os
honorários advocatícios fixados na r. sentença majorados em 5% (cinco por cento),
totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, em atenção
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.